Tribunal: TJSP
Processo: 1001125-36.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
r Estadual no 813/96 e art. 133, da Constituição Estadual – Incorporação ao vencimento padrão, nos termos ratificados pela tese firmada no mencionado incidente repetitivo - Sentença de procedência dos pedidos mantida - Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001125-36.2014.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:
Funcionalismo – Policial Militar – Incorporação dos décimos da gratificação de representação – Extensão do benefício aos policiais que desempenham funções junto à Assessoria Policial dos Tribunais de Justiça - Observância da tese fixada no IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000 – Inteligência dos art. 135, III, da Lei no 10.261/68, art. 1o da Lei Complementar Estadual no 813/96 e art. 133, da

Ementa:
Funcionalismo – Policial Militar – Incorporação dos décimos da gratificação de representação – Extensão do benefício aos policiais que desempenham funções junto à Assessoria Policial dos Tribunais de Justiça - Observância da tese fixada no IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000 – Inteligência dos art. 135, III, da Lei no 10.261/68, art. 1o da Lei Complementar Estadual no 813/96 e art. 133, da Constituição Estadual – Incorporação ao vencimento padrão, nos termos ratificados pela tese firmada no mencionado incidente repetitivo - Sentença de procedência dos pedidos mantida - Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação.